Tribunal: STF
Processo: RE 74680
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário em causa de alçada. Não conhecido após a vigência do Ato Institucional nº 6, de 1.2.1969 e da Emenda Constitucional nº 9. Afastado o princípio de direito intertemporal de que a lei do recurso é a contemporânea à sentença, em face de a norma constitucional ter incidência imediata.